Tribunal: TJMT
Processo: 0012623-85.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012623-85.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), REFAAT SAMIR HAMZE - CPF: 741.548.691-91 (APELANTE), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (APELANTE), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (APELANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (APELANTE), ANTONIO RAIMUNDO LIMA TEIXEIRA - CPF: 687.186.083-53 (APELADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), JOSIANE BORTONCELLO PERROT - CPF: 885.123.201-68 (APELADO), NAJIA EL-AMAR HANZE (APELANTE), DAURI ALVES DE MATOS - CPF: 474.185.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 044.979.041-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), DAURI ALVES DE MATOS - CPF: 474.185.241-53 (APELADO), PAMELLA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 044.979.041-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTES URBANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses que não satisfatoriamente demonstrados pelos requerentes. Apelação desprovida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012623-85.2015.8.11.0003

APELANTES:

SAMIR MELHEM HAMZE E OUTROS

APELADOS:

ANTONIO RAIMUNDO LIMA TEIXEIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMIR MELHEM HAMZE
,
REFAAT SAMIR HAMZE
,
NAZIH MELHEM HAMZE
,
ANIS MELHEM HAMZE
,
LABIB MELHEM HAMZE
e
NAJIA EL-AMAR HANZE
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milena Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 12623-85.2015.8.11.0003 (Cód. 795551), ajuizada em desfavor de
ANTONIO RAIMUNDO LIMA TEIXEIRA E OUTROS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em que se pretendia a reintegração de posse do imóvel descrito na exordial.

Por fim, condenou os autores-apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os recorrentes, após contextualizarem os fatos que antecederam o presente recurso, reproduzem os mesmos argumentos aventados na peça inicial, reforçando a tese de que são legítimos
“proprietários dos terrenos matriculados sob o nº 56.718, Lote 8 e 56.713, Lote 16, ambos situados na Quadra 55, Rua Piauí, Bairro Cidade Salmen, os quais foram invadidos pelos requeridos, que prontamente iniciaram edificações, bem como esbulharam a posse dos autores conforme comprovado nos autos”
(sic).

Quanto ao ponto, esclarecem que a sentença objurgada, ao se basear na Ação de Usucapião de nº. 14676,
“demonstra claramente que houve negligência, tendo em vista que referido processo também é objeto de irresignação por parte dos autores”
(sic), que, inclusive, não transitou em julgado, ante a interposição de recurso tempestivamente.

De outro lado, destacam que
“exatamente pelo lote 8 estar inserido em Zona de Unidade de Conservação, é que não se pode comprovar a posse do imóvel, mesmo porque o mesmo não pode ser objeto de construção/edificação, não eximindo que os autores pleiteiem pela reintegração de posse do referido imóvel”
, ao passo que
“em relação ao lote 16, os autores demonstraram serem os reais possuidores de forma devida, motivo pelo qual entende-se que a presente demanda se mostrou cristalina a desatenção ao fato probatório constituído, visto que, o órgão prolator da sentença não procedeu à análise criteriosa da argumentação e das provas, apreciando-as de maneira demasiadamente livre e singela”
(sic).

Acrescentam, ao fim, que
“o ônus da prova dos autores em provarem o esbulho, a data da perda da posse, bem como a perda da posse, fora integralmente cumprida. No entanto, os requeridos por não serem os reais possuidores do imóvel, argumentaram de forma vaga e confusa que a área seria objeto de usucapião, bem como, aduziu que houve uma suposta cadeia de cessões de direitos possessórios”
(sic), que alegam que não restaram comprovadas no caso concreto, pelo que pedem o provimento deste apelo, com a reforma integral da sentença combatida (Id 106815979).

Preparo recolhido (Id 106815980).

Contrarrazões ofertadas, em que os recorridos defendem que
“os apelantes, desde a inicial, confundem os institutos da proteção possessória fática, o jus possessionis, com a posse jurídica, como corolário do direito de propriedade ensejadora de ação petitória, o jus possidendi”
, e complementam que os autores-recorrentes,
“em atenção à r. decisão de fls. 109, pediram o julgamento antecipado da lide (petição de fls. 112), de forma que sequer tentaram comprovar o exercício possessório fático do imóvel, provavelmente por saberem ser impossível tal prova”
(sic). Pedem, assim, pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado, tempestivo e preparado,
conheço
o recurso de apelação, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, adianto, não comporta acolhimento.

Conforme relatado, os apelantes buscam a reforma da sentença que, à vista das provas colhidas no curso do processo, especialmente na prova técnica produzida em autos conexos (Cód. 14676), julgou improcedente o pedido reintegratório, condenando-os, ainda, nas custas/despesas processuais e verba honorária arbitrada por equidade (R$5.000,00).

A justificar a pretensão recursal, os apelantes defendem, em síntese, que ao contrário do explanado pela togada singular,
“são proprietários dos terrenos matriculados sob o nº 56.718, Lote 8 e 56.713, Lote 16, ambos situados na Quadra 55, Rua Piauí, Bairro Cidade Salmen, os quais foram invadidos pelos requeridos, que prontamente iniciaram edificações, bem como esbulharam a posse dos autores conforme comprovado nos autos”
(sic).

Pois bem. Cinge-se dos autos que, na data de 27/08/2015, Samir Melhem Hamze, Refaat Samir Hamze, Nazih Melhem Hamze, Anis Melhem Hamze, Labib Melhem Hamze e Najia El-Amar Hanze ajuizaram a presente ação de reintegração de posse em desfavor de Antonio Raimundo Lima Teixeira e sua esposa (Sra. Josiane Bortoncello Perrot), aduzindo serem legítimos proprietários e possuidores dos lotes nº. 8 e 16, ambos situados na Quadra 55, Rua Piauí, Bairro Cidade Salmen, cidade de Rondonópolis/MT, devidamente registrados perante o CRI daquela Comarca (matrículas nº. 56.718 e 56.713).

Para tanto, relataram na exordial que
“ao passar defronte dos imóveis supracitados, os quais são contíguos, verificou que o requerido invadiu, cercou e iniciou uma edificação, esbulhando a posse dos autores”
(sic fl. 05), e a par disso, pleiteado a concessão da tutela possessória de forma antecipada, a qual restou inacolhida pela magistrada singular (Id 106815950), cujos termos não foram atacados pelo meio processual adequado (recurso).

Por sua vez, em sede de contestação, os requeridos, preliminarmente, suscitaram haver conexão com a ação de código 14676 em trâmite na mesma Vara, vindicando, assim, pela reunião dos processos para se evitar a prolação de decisões conflitantes, bem como, também em sede preliminar, denunciaram à lide as pessoas de Dauri Alves de Matos e Pâmela Almeida de Paula (antigos possuidores dos referidos lotes). No mérito, alegaram, em suma, que exerciam posse mansa e pacífica há mais de quarenta anos, fazendo
jus
à aquisição da propriedade pela usucapião. Por fim, pleitearam pela improcedência do pedido inaugural.

Infere-se, ademais, que a denunciação à lide foi acatada pelo Juízo
a quo
, entretanto, mesmo regularmente intimados, os litisdenunciados não ofereceram contestação, sendo-lhes decretada à revelia pela decisão de fls. 109 (Id 106815965). No mesmo ato, ainda fora determinada a intimação das partes para especificarem provas, tendo os autores/apelantes vindicado pelo julgamento antecipado da lide (fls. 112 – Id 106815967) e os réus/apelados, pela produção de prova pericial e testemunhal (fls. 113/114 – Id 106815968).

Ato seguinte, sobreveio a sentença aqui hostilizada, em que a i. Magistrada de piso, entendendo pela desnecessidade de outras provas, além de afastar a ocorrência de conexão, dado o julgamento da lide correspondente, julgou improcedente o pedido inaugural, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...)
in casu
, necessário que os autores demonstrassem o exercício da posse anterior sobre o imóvel, o esbulho ocorrido e a perda da posse em razão deste, requisitos da procedência da demanda, exigidos no artigo 927, do Código de Processo Civil, em vigor na época do ajuizamento do pedido.

Registra-se que na ação de usucapião (código nº 14676), houve produção de prova técnica, tendo o
expert
assim se manifestado:

""(...)

Conforme vistoria in-loco vimos apresentar a seguinte constatação:

LOTE 01 - duas famílias ocupam, através de escritura pública de cessão de posse, lavrada no Cartório do 2º Ofício de Roo, no Livro 3-AJ,, fls. 189/189-v, conforme segue documento anexo. Observando que na vistoria in-loco, o imóvel estava sendo ocupado pela família da Srª. ELENIR SILVA SOARES, casada com Sr. EMANOEL SOARES DE ALMEIDA, que se identificou como neta de José Roseno da Silva.

LOTE 18 - uma família ocupa, através de escritura pública de cessão de posse, lavrada no Cartório do 2º Ofício de Roo, no Livro 3-AJ, fls. 185/185v, conforme segue documento em anexo. Observando que na vistoria in loco, o imóvel estava sendo ocupado pela família da Srª. MARIA ELIANE FERNANDES DA SILVA, casada com o sr. ELIÉSIO FERNANDES DA SILVA, que se identificou como neta de José Roseno da Silva.

LOTE 17 - uma família ocupa, através de escritura pública de cessão de posse, lavrada no cartório do 2º Ofício de Roo, no Livro 3-AL, fls. 036/036-v...Observando que na vistoria in-loco, o imóvel estava sendo ocupado pela família da Srª. ADEILSA MARIA DA SILVA, que se identificou como filha de José Roseno da Silva...

LOTE 16 - não tem moradores...Que transferiu para terceiros através de contrato de compra e venda entre os Srs. Dauri Alves de Matos passando para o Sr. Antônio Raimundo de Lima Teixeira. Observando que o Sr. Antônio se identificou como proprietário do imóvel.

LOTE 15 - uma família, onde foi o Sr. Hermenegildo Reis de Almeida se identificou como proprietário, diz ter adquirido através de compra por terceiros. Disse que a casa foi construída pela Srª. Idalina Minas Prado, conforme segue em anexo o documento de talão de luz.

LOTE 14 - uma família e uma empresa comercial de serralheria, ocupando por aluguel conforme respostas a quesitos anteriores.

Na oportunidade da vistoria, o Sr. José Batista de Araújo se identificou como proprietário e apresentou os documentos de escritura pública de cessão de posse.

Os demais lotes da quadra 55 encontram-se desocupados..." (fls. 524/526) [grifei]

No referido processo de usucapião, foi proferida, por esta Magistrada, sentença de mérito com o seguinte dispositivo final:

"Ex positis, julgo parcialmente procedente a presente ação de usucapião para o fim de declarar a favor da autora a USUCAPIÃO, tão-somente,
do lote 17, da quadra 55, da área devidamente descrita e caracterizada na petição inicial
. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas proporcionais pro rata. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência em relação a autora somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita, cujo benefício ratifico nesta oportunidade. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias."

Lado outro, em relação ao lote 08, da quadra 55, objeto do pedido inicial, o
expert
, nos autos da ação de usucapião (código nº. 14676), informa que o mesmo "...
está inserido em Zona de Unidade de Conservação (ZUC)
...".

A Lei Complementar nº 046, de 28 de Dezembro de 2006 - que dispõe sobre instruir o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis -, estabelece que:

"Art. 204. Zona de Baixa Densidade é constituída pelos bairros e áreas na malha urbana e extensão urbana não abrangidos por qualquer outra zona de uso.

Art. 205. Não é permitido nenhum tipo de construção nas quadras 51, 54,
55 (salvo os lotes 1, 2, 13 a 18)
, 74, 74-A, 79, 80, 102, 103, 104, 109 e 129, do loteamento Cidade Salmen." (grifei)

Dessa forma, vê-se que os demandantes não se desincumbiram satisfatoriamente do seu mister.

Verifica-se, dessa forma, que os requerentes, em momento algum, tiveram a posse sobre a coisa. Ou seja, não há prova da posse e sim de inexistência desta relação de fato com o bem.

Tratando-se de pretensão de reintegração de posse, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do CPC, provar a sua posse anterior, a turbação ou o esbulho, com a respectiva data e a perda da posse.

Assim, para que vingue a possessória, é necessário que o requerente, ao tempo em que ocorreu a turbação ou o esbulho, tenha o exercício de poder de fato sobre a coisa.

É cediço que a aquisição do domínio não significa, necessariamente, exercício da posse sobre o imóvel.

(...)

A proteção possessória é efeito específico da posse. Nela o possuidor será mantido, em caso de turbação, reintegrado, no de esbulho (CC, art. 499) e protegido, no caso de ameaças contra ela (CC, art. 501).

Estabelecida que seja a posse, a proteção, como efeito dela decorrente, independe de qualquer titulação.

Frise-se que, nas ações possessórias, é defeso qualquer discussão acerca do domínio, na esteira do disposto no parágrafo 2º do art. 1.210, do Código Civil de 2002:

§ 2º - Não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

(...)

Já para a defesa dominial existe a ação reivindicatória, onde se discute e aponta aquele a quem toca o direito de propriedade. Portanto, são situações absolutamente distintas e que não se confundem, não obstante seja imperioso reconhecer que o dono, em princípio, tem direito à posse em razão do denominado jus possidendi, ou seja, a faculdade de ser investido e conservado na posse da coisa adquirida. Mas isso nos casos em que se discute a propriedade; estando em debate exclusivamente o 'jus possessionis', isto é, a prerrogativa de estar na posse de certa coisa independentemente da questão relativa à propriedade, a simples e isolada alegação de uma das partes no sentido de que é dono não poderá ser levada em consideração para fins de atribuição da posse.

Em análise detida dos autos, verifica-se que
as documentações que instruem o processo, especialmente aquelas que acompanham a peça vestibular, não comprovam a posse efetiva anteriormente exercida pelos autores, bem como, não há prova do alegado esbulho praticado pelos requeridos
.

E, sem a comprovação da posse anterior, imperativa é a improcedência da ação de reintegração de posse, porquanto imprescindível, para o êxito da demanda, a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, observando-se que os requisitos processuais não foram atendidos pelos autores.

(...)

Não preenchidos, portanto, os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Até porque, da prova até aqui produzida, colhe-se elemento suficiente no sentido de que os requerentes nunca exerceram posse sobre a coisa com ânimo de donos. (...)”
– fls. 115/118v (Id 106815969 – com destaques no original).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pela togada singular (fls. 127 e verso – Id 106815977).

Capitulados os fatos, inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561 do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557 do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção. Entretanto, nesta hipótese, imperioso que a parte se utilize de ação competente, de natureza petitória.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557 do CPC/15, assim já se posicionava:

“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar,

por
ação competente
, a propriedade da coisa
.”
(
in
‘Comentários ao Código de Processo Civil’, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – grifos nossos).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações dos apelantes nesse sentido, nas quais defendem a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de da matrícula respectiva, para requerer a proteção de suposta posse.

Ora, como cediço, o art. 1.210 do Código Civil dispõe que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
.

Por sua vez, consoante já registrado em linhas pretéritas, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do CPC – posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse –, que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Relativamente ao ônus da prova, o art. 373 do diploma processual dispõe que ao autor, é devido a comprovação do fato constitutivo do seu direito (inciso I) e ao réu, à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, na linha da compreensão firmada pela juíza primeva, não se vislumbram provas suficientes para comprovar que os apelantes, de fato, exerciam a posse sobre a área objeto da demanda.

É que, os documentos trazidos com a inicial, quais sejam, a cópia das matrículas dos imóveis e do boletim de cadastramento imobiliário (BCI), além do registro fotográfico (fls. 12/17 – Id 106805993), não demonstram com clareza que os autores, ora recorrentes, possuem a posse dos referidos bens objeto da lide.

Por outro lado, os requeridos apresentaram fartos documentos, que, ao menos em tese, demonstram que a posse sobre o lote 16 da quadra 55 já era exercitada pelos antigos possuidores desde 2005, conforme infere-se das Escrituras Públicas de Cessão de Posse lavradas perante o 2º Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis/MT (fls. 66/70 – Id 106815958).

Além disso, chama a atenção o fato de que na ação de usucapião registrada sob o nº. 208-47.1990.8.11.0003 (Cód. 14676), que fora ajuizada por José Rosendo da Silva e sua esposa, Josefa Maria da Silva, cujo polo ativo acabou sendo substituído pela herdeira Adella Maria da Silva, em desfavor do
Espólio de José Salmen Hanze
e outros, o qual, mais tarde, acabou sendo substituído pelos herdeiros legitimados, ora autores da presente ação de reintegração de posse, em que fora intentada a aquisição pela usucapião de
todos
os lotes integrantes da quadra 55 (lotes 1 a 18), sendo apenas o de nº. 17 efetivamente reconhecido o direito por meio da sentença proferida pela mesma julgadora monocrática (Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini), em data de 26/07/2018, conforme consulta no sítio eletrônico deste Sodalício, anterior, portanto, à sentença que ora se questiona neste apelo (13/02/2019).

E conforme muito bem dirimido pela togada sentenciante, neste e naquele feito, houve a realização de prova pericial na ação de usucapião de Código 14676, que de forma conclusiva, elucidou que o
lote nº. 08
estava inserido em Zona de Unidade de Conservação (ZUC), sendo certo que, não por outro motivo, nem a usucapião e tampouco a proteção possessória pretendida se mostrava fadada ao fracasso, já que foi declarado como sendo de utilidade pública por meio da Lei Complementar nº. 046, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre instruir o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis, incidindo sobre eles as regras limitativas à aquisição da propriedade (arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, ambos da CF/88; art. 102 do CC/02 e Súmula 340 do STF).

Por sua vez, em relação ao
lote nº. 16
, o
expert
esclareceu o seguinte:
“LOTE 16 - não tem moradores... Que transferiu para terceiros através de contrato de compra e venda entre os Srs. Dauri Alves de Matos passando para o Sr. Antônio Raimundo de Lima Teixeira. Observando que o Sr. Antônio se identificou como proprietário do imóvel”
.

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que a d. Magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o não cumprimento do que preceitua o art. 373 do CPC, pelos apelados, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo códex,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova.
Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Por isso, forçoso reconhecer que os apelantes não se desincumbiram do ônus que sobre si recaia, a teor do art. 373 do CPC, já que ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos mesmos, entendo que eles não demonstraram a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente considerando que tiveram oportunidade para demonstrarem o exercício da posse fática sobre os bens quando oportunizados a especificarem provas, mas preferiram pelo julgamento antecipado da lide (fl. 112), motivo pelo qual deve ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se observa dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Julga-se improcedente a Ação de Reintegração de Posse se o autor não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua posse ilegítima.”
(N.U 1035058-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – IMPROCEDÊNCIA
– TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DA PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova, seja documental ou testemunhal, não evidenciam que o autor tinha a posse fática sobre o bem objeto do litígio bastante para justificar o alegado esbulho, ausentes os requisitos que autorizam a procedência da demanda, que tem natureza possessória.”
(N.U 1029763-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS –
PEDIDO POSSESSÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (...) 4- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o Autor/Apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar a posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença a quo deve ser mantida.”
(N.U 0000003-68.1987.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO
– PARTE AUTORA QUE ASSUME TER CEDIDO O USO DO IMÓVEL A PARTE APELADA – EVIDÊNCIA DE COMODATO VERBAL – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

No caso, a parte autora assume que pretendia vender o imóvel, objeto da lide, a parte apelada, no entanto acabou lhes cedendo o uso, o que ocorreu por pelo menos 5 (cinco) anos sem qualquer oposição, as testemunham corroboram tal alegação, desse modo, perfilho do entendimento do Juízo a quo no sentido de que há a evidência de um comodato verbal entre as partes, portanto a matéria deve ser dirimida por outra via, que não a demanda reintegratória.”
(N.U 0002755-23.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– AÇÃO CONEXA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ÚNICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito das demandas, que foi realizado em sentença única, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial e, consequentemente, a improcedência dos demais pedidos, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes, para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados à matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda e, por decorrência lógica, da ação de cobrança de aluguel rural conexa..

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0000436-63.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios, a serem suportados pelos ora apelantes, para a importância de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022